Tribunal: TJDFT
Processo: 0707365-48.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELA DESTREZA E CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. EQUÍVOCO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA. CORREÇÃO. QUANTIDADE DE AUMENTO DE PENA NA PRIMEIRA FASE. 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS. ADEQUAÇÃO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO. MENORIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. PENA DE MULTA. EXCLUSÃO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de furto quando o acervo probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, em especial pelas declarações da vítima, que tem relevante valor probatório, pela prova testemunhal e pela confissão extrajudicial do réu.
2. A simulação para manter a vítima distraída para que o acusado pudesse efetuar a subtração melhor se adequa à tipificação legal de crime de furto qualificado pela fraude e, não pela destreza, estando ambas as qualificadoras descritas no inciso II do § 4o do art. 155 do CP.
2.1. Embora o referido dispositivo não tenha sido expressamente indicado na parte dispositiva da sentença, a qualificadora correspondente, seja ela definida como fraude ou destreza, foi reconhecida, conforme se depreende da fundamentação apresentada pelo Magistrado. Tal situação não invalida a sentença, nos termos do art. 383 do CPP, pois a circunstância que caracterizou a qualificadora foi devidamente mencionada na denúncia, mas demanda a correção do capítulo da sentença correspondente.
2.3. Assim, uma vez constatado que houve o reconhecimento de duas qualificadoras, admite-se que uma delas seja considerada para a qualificar o delito de furto e, a outra, utilizada para justificar a avaliação negativa das circunstâncias do crime, não havendo que se falar em bis in idem.
3. O Código Penal não estabeleceu a quantidade de pena que deve ser aplicada em face da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. No entanto, a jurisprudência dominante tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo) da quantidade de reprimenda compreendida no intervalo entre as penas mínima e máxima, abstratamente cominadas ao delito, para cada circunstância desfavorável constatada.
3.1. O Superior Tribunal de Justiça, acerca da fixação da pena-base, adverte que não se trata de direito subjetivo do acusado a aplicação de uma fração específica (1/6 ou 1/8), devendo se atentar para a discricionariedade do julgador, sendo que a aplicação de fração visa apenas à garantia da segurança jurídica.
4. Deve ser reconhecida a presença da atenuante da prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, eis que o acusado confessou espontaneamente a prática delitiva na Delegacia, demonstrada a sua relevância e sintonia com o acervo probatório coligido dos autos.
5. Reconhecidas as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, bem como a agravante da multirreincidência, caracterizada, no caso, por três condenações anteriores, mostra-se adequada a compensação integral das circunstâncias.
6. A pena de multa cominada em relação ao crime de corrupção de menores deve ser excluída, pois o preceito secundário do tipo não prevê tal penalidade.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.